Tribunal: STF
Processo: RE 1451302
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 925).



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “em que pese o entendimento tradicional exarado pela Suprema Corte acerca da discricionariedade do Chefe de Poder Executivo Federal para tecer o indulto natalino, até mesmo o ato discricionário encontra limites naqueles ‘que decorram diretamente das regras e princípios constitucionais’, como expressamente consignado no julgamento da ADI 5.874/DF, julgado em 9-5-2019, pela Suprema Corte“ (eDOC 932, p. 7). 



    Nessa linha, repisa a argumentação exposta anteriormente no sentido da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, alegando que a questão encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.267), o que estaria ensejar a remessa dos autos à origem. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte ora agravante.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional em análise nestes autos, em julgado assim ementado:



    “Ementa Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1450100-RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2023)



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, e determino a remessa dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente